Tribunal: STJ
Processo: 1068488-78.2023.8.26.0100
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-05-21

Inteiro teor:
EDcl no RECURSO ESPECIAL No 2217946 - SP(2025/0209392-9)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
EMBARGANTE
: REDE D'OR SÃO LUIZ S/A
ADVOGADOS
: ALOISIO SANTINI PEDRO - SP242261
GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXÃO - SP186458
LUÍS FERNANDO SILVA PINHEIRO - SP440567
EMBARGADO
: EDUARDO CASTRO ALBUQUERQUE OLIVEIRA
EMBARGADO
: MARCELLO RIBEIRO DE ALMEIDA
ADVOGADOS
: HELENA SAMPAIO DOS SANTOS ANDRADE BRAGA - SP127201
JOÃO CESAR CACERES - SP162393
MARCUS VINICIUS DOS SANTOS ANDRADE - SP015381
PEDRO MONFORT OLIVEIRA BATISTA - SP453728
DANIEL YONEDA REYES - SP472831
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. OBSCURIDADE,
OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. NÃO OCORRÊNCIA. REFORMA
DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE.
1. Os embargos de declaração são instrumento processual excepcional e, a
teor do
do
, destinam-se ao aprimoramento do julgado
art. 1.022
CPC/2015
que contenha obscuridade, contradição, erro material ou omissão sobre
tema cujo pronunciamento se impunha manifestar o julgador. Não se
prestam à simples reanálise da causa, nem são vocacionados a modificar o
entendimento do órgão julgador.
2. A omissão justificadora de suprimento no julgado embargado é aquela
concernente a ponto suscitado pela parte e sobre o qual o órgão julgador
deveria se manifestar, por ser fundamental ao pleno desfecho da
controvérsia. Precedentes.
3. Não se verifica omissão no acórdão embargado que analisou os
dispositivos legais alegados pelo recorrente como violados e abrangeu
integralmente as matérias submetida a esta Corte.
4. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos
12/05/2026
18/05/2026,
termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro
e Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Daniela Teixeira.
Brasília,
.
18 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56883382 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 20/05/2026 15:51:05
Publicação no DJEN/CNJ de 22/05/2026. Código de Controle do Documento: b1ccfdb2-990a-43d1-82e9-a078c81d1ad3

MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Relatora
Documento eletrônico VDA56883382 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 20/05/2026 15:51:05
Publicação no DJEN/CNJ de 22/05/2026. Código de Controle do Documento: b1ccfdb2-990a-43d1-82e9-a078c81d1ad3

EDcl no RECURSO ESPECIAL No 2217946 - SP(2025/0209392-9)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
EMBARGANTE
: REDE D'OR SÃO LUIZ S/A
ADVOGADOS
: ALOISIO SANTINI PEDRO - SP242261
GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXÃO - SP186458
LUÍS FERNANDO SILVA PINHEIRO - SP440567
EMBARGADO
: EDUARDO CASTRO ALBUQUERQUE OLIVEIRA
EMBARGADO
: MARCELLO RIBEIRO DE ALMEIDA
ADVOGADOS
: HELENA SAMPAIO DOS SANTOS ANDRADE BRAGA - SP127201
JOÃO CESAR CACERES - SP162393
MARCUS VINICIUS DOS SANTOS ANDRADE - SP015381
PEDRO MONFORT OLIVEIRA BATISTA - SP453728
DANIEL YONEDA REYES - SP472831
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. OBSCURIDADE,
OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. NÃO OCORRÊNCIA. REFORMA
DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE.
1. Os embargos de declaração são instrumento processual excepcional e, a
teor do
do
destinam-se ao aprimoramento do julgado
art. 1.022
CPC/2015,
que contenha obscuridade, contradição, erro material ou omissão sobre
tema cujo pronunciamento se impunha manifestar o julgador. Não se
prestam à simples reanálise da causa, nem são vocacionados a modificar o
entendimento do órgão julgador.
2. A omissão justificadora de suprimento no julgado embargado é aquela
concernente a ponto suscitado pela parte e sobre o qual o órgão julgador
deveria se manifestar, por ser fundamental ao pleno desfecho da
controvérsia. Precedentes.
3. Não se verifica omissão no acórdão embargado que analisou os
dispositivos legais alegados pelo recorrente como violados e abrangeu
integralmente as matérias submetida a esta Corte.
4. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Examina-se embargos de declaração opostos por REDE D'OR SÃO LUIZ
(“SÃO LUIZ”) em face de acórdão que restou assim ementado:
S/A
"DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO COBRANÇA
DE COMISSÃO DE CORRETAGEM. RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO.
CONTRATO ESCRITO. AUSÊNCIA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL.
AUSÊNCIA.
DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL
PREJUDICADO.
DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL PREJUDICADO.
Documento eletrônico VDA55651048 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 06/04/2026 21:20:33
Código de Controle do Documento: 44bd5097-aaed-4b91-b4f0-27794fc8d953

I. HIPÓTESE EM EXAME
1. Recurso especial interposto em face de acórdão que condenou o
comprador do imóvel ao pagamento de comissão de corretagem, embora
não exista contrato escrito entre ele e o corretor.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em decidir se, ausente o contrato escrito
destacando a responsabilidade e o valor da comissão de corretagem, pode o
comprador ser obrigado ao pagamento da comissão.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos termos do do Código Civil, se a remuneração do corretor não for
fixada em lei ou ajustada entre as partes, será arbitrada conforme a
art. 724
natureza do negócio e os usos locais.
4. Apesar de habitualmente ser do vendedor o ônus de arcar com a comissão
de corretagem, porquanto, em regra, é ele quem contrata o serviço do
corretor, o Superior Tribunal de Justiça, em julgamento sob o rito de recursos
repetitivos, no Tema 938 do STJ, entendeu que é válida cláusula que
transfere ao comprador a obrigação de pagar comissão de corretagem, desde
que o valor seja destacado.
5. O entendimento do Tema 938 do STJ é aplicável para as situações em que
foi o vendedor quem contratou o corretor, mas deseja transferir o ônus do
pagamento da comissão de corretagem ao comprador, o que justifica a
necessidade de que haja cláusula contratual estabelecendo o valor a ser
pago.
6. Nas situações em que foi o próprio comprador quem estabeleceu uma
relação com o corretor, não se exige um contrato escrito em que esteja
destacado o valor a ser pago a título de comissão corretagem, bastando que
se faça a prova de que o comprador foi quem contratou os serviços do
corretor.
7. Ausente a análise do Tribunal de origem de temas essenciais para o
enfrentamento da questão, resta configurado o vício de omissão.
8. Hipótese em que Tribunal de origem, com base em e-mails e demais
elementos de prova, concluiu que a recorrente (compradora) solicitou os
serviços dos recorridos (corretores), razão pela qual ela é responsável pelo
pagamento da comissão. Por isso, não há violação do nem do Tema 938/STJ
do CC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
art. 724
9. Recurso especial de REDE D’OR SÃO LUÍZ
conhecido e não provido.
S/A
Recurso especial de EDUARDO CASTRO ALBUQUERQUE E OUTRO conhecido e
provido.

Em suas razões, aduz que o acórdão foi omisso ao deixar de explicitar a
manutenção da porcentagem da comissão de corretagem em 3% (três por cento),
conforme decidido pelo
e quanto à manutenção dos honorários
TJ/SP
sucumbenciais arbitrados em favor da embargante .
VOTO
Os embargos de declaração são instrumento processual excepcional e, a
teor do
do
destinam-se ao aprimoramento do julgado que
art. 1.022
CPC/2015,
contenha obscuridade, contradição, erro material ou omissão sobre tema cujo
pronunciamento se impunha manifestar o julgador. Não se prestam à simples
reanálise da causa, nem são vocacionados a modificar o entendimento do órgão
julgador.
Documento eletrônico VDA55651048 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 06/04/2026 21:20:33
Código de Controle do Documento: 44bd5097-aaed-4b91-b4f0-27794fc8d953

Segundo a jurisprudência desta Corte, a omissão justificadora de
suprimento no julgado embargado é aquela concernente a ponto suscitado pela
parte e sobre o qual o órgão julgador deveria se manifestar, por ser fundamental
ao pleno desfecho da controvérsia (EDcl no AgInt no
3a
AREsp 1.694.301/PE,
Turma, DJe
.
3/3/2021)
Nada obstante, na espécie, não se vislumbram nenhuma das questões
apontadas pela embargante.
Isso, pois, o acórdão embargado limitou-se a manter o entendimento do
no que diz respeito à possibilidade de o comprador ser o responsável pelo
TJ/SP
pagamento da comissão de corretagem quando ele for o comitente. (e-STJ Fl.976)
Não houve, portanto, um debate sobre qual o percentual adequado para
a comissão de corretagem, até mesmo porque esse exame se torna inviável em
razão da determinação da

Súmula 07/STJ.
Quanto à manutenção dos honorários em favor de REDE D ́OR SÃO LUIZ
tampouco há que se falar em omissão, porquanto os honorários
S/A,
anteriormente fixados em favor da ora embargante devem ser preservados, pois a
sucumbência recursal decorrente do desprovimento do recurso especial por ela
interposto não tem o condão de afastar a verba honorária já estabelecida em grau
anterior, mas apenas de acrescentar nova sucumbência relativa à atuação em
instância superior, nos termos do
§ 11, do CPC.
art. 85,
É entendimento deste STJ que os honorários recursais não têm
autonomia nem existência independente da sucumbência fixada na origem e
representam um acréscimo (o
fala em "majoração") ao ônus
CPC/2015
estabelecido previamente, motivo por que na hipótese de descabimento ou na de
ausência de fixação anterior, não haverá falar em honorários recursais. (
Segunda Turma, julgado em
DJe de
REsp n. 1.703.677/PE,
28/11/2017,
1/12/2017)
Assim, o desprovimento do recurso especial apenas justifica a fixação de
honorários adicionais em favor da parte contrária pelo trabalho desenvolvido na
instância extraordinária, mantendo-se hígida a verba honorária anteriormente
arbitrada em favor da recorrente na fase recursal precedente.
Portanto, não havia a obrigação de o acórdão recorrido manifestar-se
nesse sentido, de forma que a prolação do julgado ocorreu nos termos de praxe
dos acórdão desta Corte Superior.

Forte nessas razões, REJEITO os embargos de declaração.

Documento eletrônico VDA55651048 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 06/04/2026 21:20:33
Código de Controle do Documento: 44bd5097-aaed-4b91-b4f0-27794fc8d953

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
EDcl no REsp 2.217.946 / SP
Número Registro: 2025/0209392-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10684887820238260100
Sessão Virtual de
a
12/05/2026
18/05/2026
Relator dos EDcl
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI

Presidente da Sessão
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. JOSÉ ELAERES MARQUES TEIXEIRA

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : REDE D'OR SÃO LUIZ S/A
ADVOGADOS
: ALOISIO SANTINI PEDRO - SP242261
GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXÃO - SP186458
LUÍS FERNANDO SILVA PINHEIRO - SP440567
RECORRENTE : EDUARDO CASTRO ALBUQUERQUE OLIVEIRA
RECORRENTE : MARCELLO RIBEIRO DE ALMEIDA
ADVOGADOS
: HELENA SAMPAIO DOS SANTOS ANDRADE BRAGA - SP127201
JOÃO CESAR CACERES - SP162393
MARCUS VINICIUS DOS SANTOS ANDRADE - SP015381
PEDRO MONFORT OLIVEIRA BATISTA - SP453728
DANIEL YONEDA REYES - SP472831
RECORRIDO
: EDUARDO CASTRO ALBUQUERQUE OLIVEIRA
RECORRIDO
: MARCELLO RIBEIRO DE ALMEIDA
ADVOGADOS
: HELENA SAMPAIO DOS SANTOS ANDRADE BRAGA - SP127201
JOÃO CESAR CACERES - SP162393
Documento eletrônico VDA56864330 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/05/2026 00:45:16
Código de Controle do Documento: c2a95b43-4a56-4a02-95f2-249475031f15

MARCUS VINICIUS DOS SANTOS ANDRADE - SP015381
PEDRO MONFORT OLIVEIRA BATISTA - SP453728
DANIEL YONEDA REYES - SP472831
RECORRIDO
: REDE D'OR SÃO LUIZ S/A
ADVOGADOS
: ALOISIO SANTINI PEDRO - SP242261
GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXÃO - SP186458
LUÍS FERNANDO SILVA PINHEIRO - SP440567
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
CORRETAGEM
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : REDE D'OR SÃO LUIZ S/A
ADVOGADOS
: ALOISIO SANTINI PEDRO - SP242261
GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXÃO - SP186458
LUÍS FERNANDO SILVA PINHEIRO - SP440567
EMBARGADO : EDUARDO CASTRO ALBUQUERQUE OLIVEIRA
EMBARGADO : MARCELLO RIBEIRO DE ALMEIDA
ADVOGADOS
: HELENA SAMPAIO DOS SANTOS ANDRADE BRAGA - SP127201
JOÃO CESAR CACERES - SP162393
MARCUS VINICIUS DOS SANTOS ANDRADE - SP015381
PEDRO MONFORT OLIVEIRA BATISTA - SP453728
DANIEL YONEDA REYES - SP472831
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
12/05/2026
18/05/2026,
termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento a Sra. Ministra
Daniela Teixeira.

Brasília, 18 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56864330 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/05/2026 00:45:16
Código de Controle do Documento: c2a95b43-4a56-4a02-95f2-249475031f15